Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA DEVEDORA. PESSOA IDOSA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A hipótese consiste em examinar a correção do valor do débito a ser solvido pelos recorridos.2. As hipóteses previstas nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana. 2.1. Embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento no sentido de conferir interpretação extensiva ao aludido texto normativo, afigura-se evidente que não se trata de precedente de caráter vinculativo, nos termos da regra prevista no art. 927 do CPC.3. No caso em deslinde a dívida é decorrente do inadimplemento de obrigação alusiva a negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda do próprio imóvel. 3.1. No entanto, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada.4. Recurso conhecido e desprovido.